Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBARIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DA RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS PARA O ADQUIRENTE. VEÍCULO RESGISTRADO PERANTE O DETRAN/TO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em 30/3/2012, o autor vendeu a motocicleta Vulcan 750cc, marca Kawasaki, placa BVI3000 para o réu, que se comprometeu a transferir o veículo para seu nome, mas não o fez. A motocicleta está registrada perante o Detran do Estado do Tocantins e a sentença proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública e Precatórias de Gurupi (Processo no 0004963-40.2022.8.27.2722/TO), proposta pelo antigo proprietário contra o autor, determinou que este promova a transferência do veículo para seu nome, sob pena de multa.
2. Com a presente demanda de obrigação de fazer o autor busca a expedição de ofício do Detran/TO para que promova a transferência da propriedade da motocicleta para o nome do adquirente, ora réu/recorrido.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI 5737 e AI 5492, atribuiu interpretação conforme à Constituição ao art. 52. Parágrafo único, do CPC e reconheceu que a referida norma, “no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização” e restringiu a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.
4. Diante desse cenário normativo, é incompetente a justiça do Distrito Federal para processar e julgar o pedido de encaminhamento de ofício à ao Detran/TO para a transferência do veículo ao réu. Cabe ao autor deduzir a pretensão perante a justiça do Estado de Tocantins.
5. Nesse sentido: 4. Por outro lado, em relação ao DETRAN/GO, permitir que a jurisdição de um ente federativo invada a competência de outro ente é desequilibrar o pacto federativo. A competência de jurisdição é absoluta, pois fixada pela Constituição Federal em razão do interesse público e porque as regras do Código de Processo Civil sobre prorrogação da competência, sendo leis infraconstitucionais, não podem impor exceções ou ressalvas ao que a Constituição dispõe. (...) 6. Desta forma, tal como reconhecido em sentença, o juízo é incompetente para julgar a demanda em relação aos pedidos formulados em face do DETRAN/GO. (Acórdão 1812182, 0708107-63.2023.8.07.0018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024.)
6. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.